Tribunal: TJMT
Processo: 0026467-76.2013.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026467-76.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), TENUTES DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 02.525.647/0001-62 (AGRAVADO), BENEDITA TENUTES DA SILVA - CPF: 063.739.171-34 (AGRAVADO), BETH BENTA TENUTES - CPF: 139.025.551-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0026467-76.2013.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: TENUTES DA SILVA & CIA LTDA, BENEDITA TENUTES DA SILVA, BETH BENTA TENUTES

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106/STJ. RECONHECIMENTO INDIVIDUALIZADO DA PRESCRIÇÃO PARA CADA EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário vencido em 24/11/2008, proposta em 12/12/2013.

2.

A decisão agravada reconheceu a consumação do prazo prescricional, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 566), com análise individualizada da prescrição para cada um dos três executados.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível o julgamento monocrático, à luz do art. 932, IV, “b”, do CPC, diante da suposta controvérsia fática;
(ii) saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida sem despacho judicial de suspensão ou intimação da Fazenda Pública, conforme a tese do Tema 566/STJ;
(iii) saber se a aplicação da Súmula 106/STJ impediria o reconhecimento da prescrição diante de suposta falha judicial e ausência de inércia da exequente.

III. Razões de decidir

4.

O julgamento monocrático está autorizado pelo CPC quando fundado em jurisprudência dominante, como ocorre com o Tema 566/STJ, que disciplina a sistemática da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

5.

A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, independentemente de despacho judicial ou intimação, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.

A ausência de providências mínimas por parte da Fazenda Pública, mesmo após ciência de falha judicial, afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, pois houve inércia qualificada que justifica a consumação da prescrição quanto à empresa executada.

7.

Em relação às demais executadas, o prazo prescricional foi regularmente interrompido pela citação, mas houve nova inércia por mais de cinco anos, sem prática de atos constritivos ou de impulso processual, caracterizando prescrição intercorrente individualizada.

8.

Os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não se sobrepõem ao instituto da prescrição, que possui natureza de ordem pública e visa garantir a segurança jurídica e a estabilização das relações tributárias.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal independe de despacho judicial formal de suspensão ou de intimação da Fazenda Pública, nos termos da tese firmada no Tema 566/STJ.
2. A inércia da Fazenda Pública após ciência de falha judicial afasta a incidência da Súmula 106/STJ, caracterizando prescrição intercorrente.
3. A prescrição deve ser analisada individualmente para cada executado, com base nos atos interruptivos efetivamente praticados.
4. Os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não afastam a incidência da prescrição, quando configurada inércia processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 174, parágrafo único, I; L. nº 6.830/1980 (LEF), arts. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, arts. 6º, 995, p.u., 1.019, I, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); STJ, AgRg no AREsp 477.662/RS, STJ, AgRg no REsp 1.183.300/SP, Rel. Min.; STJ, Súmula 106.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
Tenutes da Silva & Cia Ltda, Benedita Tenutes da Silva
e
Beth Benta Tenutes
.

1. Histórico Processual:
A execução fiscal foi proposta em 12/12/2013 para a cobrança de crédito tributário vencido em 24/11/2008. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo ao reconhecer a prescrição intercorrente, com base no art. 174 do CTN e no art. 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal (LEF).

O Município apelou, mas a decisão monocrática da Desembargadora Relatora manteve a extinção, embora com fundamentação diversa, analisando individualmente os marcos interruptivos da prescrição para cada executado.

2. Fundamentos do Agravo Interno:
O Município agravante sustenta, em síntese:

·

Preliminarmente:
A inadequação do julgamento monocrático, alegando existir controvérsia sobre os fatos e a cronologia processual.

·

No mérito:

o

A ausência de um despacho formal de suspensão ou arquivamento do processo, conforme o art. 40 da LEF.

o

A inexistência de inércia da Fazenda Pública, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do STJ.

o

Equívocos na análise individualizada da prescrição para cada executado.

o

A violação aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público.

Requer o provimento do agravo para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

3. Pedido de Efeito Suspensivo:
O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado.

4. Contrarrazões:
A Defensoria Pública, representando os agravados, argumenta que a decisão está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 566), que a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos foi devidamente comprovada e que o prazo prescricional se inicia automaticamente, não dependendo de despacho judicial.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0026467-76.2013.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: TENUTES DA SILVA & CIA LTDA, BENEDITA TENUTES DA SILVA, BETH BENTA TENUTES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia câmara:

1. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

O art. 1.019, I, do CPC, combinado com o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, permite a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não vislumbro a presença desses requisitos.

A
probabilidade do direito
não se configura, pois, a tese recursal do Município contraria entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente o firmado no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), que estabelece de forma clara a sistemática da prescrição intercorrente em execuções fiscais. A análise cronológica dos autos demonstra, de forma objetiva, o decurso dos prazos legais sem a prática de atos interruptivos tempestivos pela exequente.

Quanto ao
perigo de dano
, embora o Município alegue o perecimento do crédito público, tal circunstância decorre da própria natureza do instituto da prescrição, que visa conferir segurança jurídica às relações e punir a inércia do credor. O risco invocado não autoriza a suspensão dos efeitos da decisão, sobretudo quando a análise preliminar dos autos aponta para a correção do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

2. MÉRITO: Prescrição Intercorrente

A decisão monocrática não merece reparos. A análise da prescrição foi realizada de forma correta e individualizada, em estrita observância ao entendimento do STJ.

3.1. Sistemática da Prescrição Intercorrente

O Tema 566 do STJ estabelece que o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF começa a contar automaticamente da data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Após esse ano, inicia-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

A tese jurídica fixada dispensa a necessidade de despacho judicial formal de suspensão ou intimação específica da Fazenda Pública, afastando de plano a argumentação recursal nesse sentido.

3.2. Análise Individualizada por Executado

3.2.1. Tenutes da Silva & Cia Ltda

A situação da empresa exige análise mais detida, pois o Município invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Conforme consta dos autos, em petição de 03/03/2020, a Fazenda Pública requereu expressamente a citação por edital da empresa, com fundamento no art. 256, II, do CPC e na Súmula 414 do STJ.

O despacho subsequente apreciou apenas o pedido de citação de Benedita Tenutes da Silva, omitindo-se quanto à empresa, configurando inequívoca falha judicial.

Contudo, a aplicação da Súmula 106 do STJ não é automática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a demora seja

exclusivamente imputável ao aparelho judiciário, não incidindo quando há concorrência de culpas ou quando a parte permanece inerte após tomar ciência da paralisação processual.

No caso concreto:

1.

A omissão judicial ocorreu em
despacho publicado
, do qual a Fazenda Pública teve ciência regular.

2.

Após a publicação do despacho omisso,
a exequente não adotou qualquer providência
para sanar a irregularidade: não apresentou petição simples requerendo a apreciação do pedido pendente, não opôs embargos de declaração, não interpôs agravo de instrumento.

3.

O período entre a omissão judicial e a prolação da sentença (2020 a 2025) foi superior a
5 (cinco) anos
, prazo mais do que suficiente para que a Fazenda Pública, acompanhando regularmente o feito, identificasse a pendência e provocasse o juízo.

4.

A jurisprudência do STJ é expressa ao afirmar que a Súmula 106
não se aplica quando há inércia da parte após tomar ciência da paralisação
, ainda que esta tenha sido inicialmente causada por falha judicial (AgRg no REsp 1.183.300/SP; AgRg no AREsp 477.662/RS).

A doutrina processual é clara ao estabelecer que o dever de cooperação processual (art. 6º, CPC) é recíproco, não eximindo a parte exequente de acompanhar o andamento do processo e adotar as medidas cabíveis quando constatar irregularidades ou omissões.

Registre-se, ainda, que, o art. 40, §2º, da LEF impõe à Fazenda Pública o dever de requerer o que for de direito após a suspensão do processo, o que reforça a necessidade de postura ativa do credor público.

Portanto, embora tenha havido falha inicial do juízo, a inércia prolongada e injustificada da Fazenda Pública afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

Conclusão:
Prescrição consumada. Execução extinta quanto à empresa.

3.2.2. Beth Benta Tenutes

Foi citada pessoalmente por AR em 14/03/2019, data em que o prazo prescricional foi interrompido, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

O novo prazo de cinco anos expirou em
14/03/2024
.

A sentença foi proferida em 14/03/2025, e não houve qualquer ato útil da Fazenda Pública no intervalo de 14/03/2019 a 14/03/2024 apto a interromper novamente a prescrição.

O Município alega que a citação válida produz efeitos retroativos à data do requerimento, conforme tese 4.3 do Tema 566/STJ. Contudo, essa retroação aproveita à Fazenda quando a citação efetiva ocorre após requerimento tempestivo, e não quando, após a citação válida, transcorre novo quinquênio sem qualquer diligência.

No caso, a citação de Beth ocorreu em 2019, interrompendo validamente a prescrição. O problema está no período posterior, em que a exequente permaneceu inerte até 2024, deixando transcorrer o prazo prescricional sem adotar qualquer medida executiva (penhora, bloqueio de ativos, protesto da CDA, etc.).

Conclusão:
Prescrição consumada. Execução extinta quanto a Beth.

3.2.3. Benedita Tenutes da Silva

A petição de 3/3/2020 requereu sua citação por AR. Após frustração da tentativa, o juízo autorizou a citação por edital, realizada regularmente.

Nos termos do REsp 1.112.416/SP e da própria tese 4.3 do Tema 566, a citação válida por edital retroage à data do pedido, configurando a interrupção da prescrição em 03/03/2020.

O novo prazo quinquenal expirou em 03/03/2025.

A sentença foi proferida em 14/03/2025, ou seja, após o decurso do prazo prescricional, apenas reconhecendo situação jurídica já consolidada.

Não houve qualquer ato interruptivo no período de 03/03/2020 a 03/03/2025, caracterizando a inércia da Fazenda Pública.

Conclusão:
Prescrição consumada. Execução extinta quanto a Benedita.

3.3. Dos Princípios da Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Público

O Município invoca o art. 141 do CTN e os princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público para sustentar a necessidade de prosseguimento da execução.

Tais princípios, embora de extrema relevância no ordenamento jurídico, não conferem à Fazenda Pública o direito de permanecer inerte indefinidamente, nem autorizam a desconsideração dos prazos legais e dos institutos processuais.

A prescrição, como instituto de ordem pública, visa garantir a segurança jurídica e a paz social, punindo a inércia do credor e impedindo a perpetuação indefinida de situações de incerteza.

O próprio CTN, ao estabelecer o prazo quinquenal para a cobrança do crédito tributário (art. 174), fez uma ponderação entre o interesse público arrecadatório e a necessidade de estabilização das relações jurídicas.

A efetividade da cobrança do crédito público depende da atuação diligente da Fazenda Pública, que deve acompanhar o processo, requerer as providências cabíveis e adotar as medidas executivas necessárias dentro dos prazos legais.

Não se pode admitir que a invocação genérica de princípios constitucionais sirva para justificar a desídia administrativa e o descumprimento de prazos processuais expressamente previstos em lei.

Portanto, a supremacia do interesse público não afasta a incidência da prescrição quando demonstrada a inércia qualificada da Fazenda Pública.

Ante o exposto:

a) INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo
;

b) NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal em relação a todos os executados (Tenutes da Silva & Cia Ltda, Benedita Tenutes da Silva e Beth Benta Tenutes).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025